Tribunal: TJBA
Processo: 8010678-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010678-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE RIBEIRO MATIAS e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito
processual
civil. Recurso de embargos de declaração em
apelações simultâneas
.
Plano de saúde. Autora diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades. Contraindicação de cirurgia bariátrica. Prescrição de tratamento médico emergencial em clínica especializada com equipe multidisciplinar. Cobertura. Necessidade. Medida que busca a preservação da vida e da saúde do paciente. Exclusão de procedimentos puramente recreativos ou estéticos. Cabimento. Manutenção do internamento da segurada pelo período de 90 (noventa) dias. Honorários advocatícios sobre o valor da causa. Ordem legal de gradação. Necessidade de observância. Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação da parte autora provido.

Alegad
a
s

contradição e
omiss
ões
.
Inovação recursal. Ausência de interesse recursal.
Inexistência de vício
s
. Rediscussão da matéria. Embargos de declaração
conhecidos em parte e
rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico da ação. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação dos artigos 186, 927, 944 e 757 do Código Civil, além de contradição relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto aos artigos 186, 927, 944 e 757 do Código Civil; (ii) examinar se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto ao art. 757 do Código Civil configura inovação recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada nas razões de apelação, não sendo cabível seu exame em sede de embargos de declaração.

4. A ausência de condenação por danos morais impede o conhecimento dos embargos quanto à suposta omissão relacionada aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, por ausência de interesse recursal.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

6. O acórdão embargado examinou expressamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, optando corretamente pelo proveito econômico obtido, conforme art. 85, §2º, do CPC e jurisprudência do STJ, inexistindo, portanto, contradição.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou à complementação recursal com o fim de prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, salvo se presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recursos de apelação simultâneos nº
8010678-17.2023.8.05.0001
, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A

e embargada
CAROLINE RIBEIRO MATIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em conhecer em parte e
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.